Tribunal: TJMT
Processo: 1038766-67.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038766-67.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0009-91 (AGRAVADO), JOSE DA CRUZ DO REGO LIMA - CPF: 043.916.753-15 (AGRAVADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (AGRAVADO), LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO), UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO - CPF: 117.212.861-87 (AGRAVADO), DAIANNY VIEIRA DOS SANTOS MALTA - CPF: 984.639.851-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RODOLPHO BERNARDES TEIXEIRA - CPF: 037.604.181-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ERRO GROSSEIRO – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – REPRODUÇÃO DOS PEDIDOS DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA E REDUÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DAS RAZÕES DE DECIDIR –
RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO RATIFICADA.

1.
Não se conhece do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação, não conheceu do presente apelo, por inadequação da via eleita, nos seguintes termos (ID. 204792172):

“Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Otávio Peixoto, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.° 1038766-67.2021.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos (ID. 183855230):

“
Vistos.

1. Síntese.

Cuida-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE proposta por
UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO e VIAÇÃO XAVANTE LTDA
por meio da qual sustentam a ilegitimidade do sócio para figurar no polo passivo da Execução Fiscal.

Em síntese, aduzem que a sociedade empresária devedora possui personalidade jurídica própria, e sequer houve desconsideração da personalidade jurídica a autorizar a inserção dos sócios no polo passivo da execução fiscal, ausentes os pressupostos legais para o redirecionamento solidário. Pedem “a imediata exclusão de UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO do polo passivo.”

A executada, VIAÇÃO XAVANTE LTDA, requer seja excluída a pessoa jurídica Viação Xavante Ltda, extinguindo ou não a execução fiscal, porém, lhe excluindo do polo passivo (ilegitimidade passiva ou erro substancial na proposição do executivo fiscal), postulando, ainda, a condenação da exeqüente ao ônus da sucumbência e honorários.

A EXCIPIENTE Viação Xavante informa que deixou a sociedade em 2013, conforme contrato social anexado ao doc. 02 (
17ª alteração contratual
), seja pelo fato de não fazer parte da sociedade executada no momento da sua exigência judicial, seja pelo fato de não fazer parte da sociedade no “momento” da realização dos fatos imponíveis, é mister considerar “ilegítima” de figurar no polo passivo da ação.

A Fazenda Pública, por sua vez, em relação ao executado Umberto Pereira, impugnou à exceção de pré-executividade, alegando que os documentos trazidos pelo executado, são insuficientes para combater a presunção de legitimidade que goza a CDA. Sustentou que o feito merece dilação probatória, sendo inadequada a via eleita. Requereu a improcedência dos pedidos.

É a síntese. DECIDO.

2. Fundamentação.

2.1 - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE proposta por UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO

O recente
CPC
adotou a
teoria dos precedentes judiciais obrigatórios,
tornando-os vinculantes. O art. 927 estabelece que
os juízes
e os tribunais
observarão,
verbis
:

I – as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II – os enunciados de súmula vinculante;

III – os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV – os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal m matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional.

Trata-se de uma inovação legislativa de observação obrigatória, mas que admite os fenômenos da distinção [
distinguishing
] e da superação [
overruling
].

Antes, porém, se impõe delimitar a
ratio decidendi
chamada de motivos determinantes ou razões de decidir.

Para que incida a
distinguishing
torna-se necessário previamente identificar a
ratio decidendi
e individualizar na decisão o que efetivamente vinculará os juízes e os tribunais.

ELPÍDIO DONIZETTI
in
Curso Didático de Direito Processual Civil, 19.ª edição, Atlas, 2016, p. 1317 preleciona,
in verbis
:

Assim, havendo precedente sobre a questão posta em julgamento, ao juiz não se dá opção para escolher outro parâmetro de apreciação do Direito. Somente lhe será lícito recorrer à lei ou ao arcabouço principiológico para valorar os fatos na ausência de precedentes. Pode-se até utilizar de tais espécies normativas para construir a fundamentação do ato decisório, mas jamais se poderá renegar o precedente que contemple julgamento de caso idêntico ou similar.

A vinculação, entretanto, se restringe à adoção da regra contida na ‘ratio decidendi’ do precedente. Tal como se passa no sistema de leis, não se cogita da supressão da livre apreciação da prova ou da decisão da lide atendendo aos fatos e às circunstâncias constantes dos autos. Não custa repetir que ao juiz permite-se não seguir o precedente ou a jurisprudência, hipótese em que deverá demonstrar, de forma fundamentada, que se trata de situação particularizada que não se enquadra nos fundamentos da tese firmada pelo tribunal.

Pois bem.

No âmbito do
c. STJ
temas repetitivos elucidam a matéria.

Tema Repetitivo 103
.

Tese firmada:
Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'.

Tema Repetitivo 108.

Tese firmada
: Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.

A
Súmula 393
do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Por seu turno, os
artigos 134 e 135 do CTN
estabelecem:

Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Com observância aos Temas 103 e 108, Súmula 393, todos do c. STJ c/c artigos 134 e 135 do CTN, conclui-se que o
Estado não pode inserir no polo passivo da execução fiscal o sócio sem antes constatar a existência de excesso de poder na administração da sociedade empresária, infração a lei, contratos social ou estatutos
, a fim de concluir pela co-responsabilidade.

Inexiste empecilho a que no âmbito da exceção de pré-executividade as partes juntem as provas pré-constituídas que demonstrem a impossibilidade de inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal, a exemplo do processo administrativo junto ao fisco (obrigatório), dentre outros documentos. Tal proceder não afronta os Temas 103 e 108.

Não obstante, é de se concluir que no caso dos autos
inexistiu o processo administrativo
e, nesse contexto, o excipiente não tem como produzir prova negativa, que no dizer de Luiz Flávio Gomes
“é a chamada prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, com a prova do fato negativo”.

Pretender remeter a discussão para os embargos a execução, quando sequer existiu o processo administrativo correlato para a inserção dos sócios na CDA, além de contraproducente é caminho demasiado impertinente e ilegal.

O próprio c. STJ também em sede de recursos repetitivos aprovou as seguintes teses:

Tema Repetitivo 962:

Tese firmada
: O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme artigo 135, III, do CTN.

Tema Repetitivo 981:

Tese firmada
:
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência pode ser autorizado contra os sócios ou terceiro não sócio com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme artigo 135, inciso III, do CTN.

Verifica-se claramente que as hipóteses autorizativas para o redirecionamento da execução fiscal para o sócio não prescindem de atos típicos de má-fé, irregulares,
verbi gratia
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, tal como previsto no art. 135 do CTN.

A sujeição passiva da obrigação tributária, seja ela referente a contribuinte ou responsável, depende de expressa previsão legal.

Não se pode confundir contribuinte (diretamente ligado ao fato gerador) com a figura do responsável tributário (cuja responsabilidade é subsidiária e não solidária).

Atente-se, ademais, que o artigo 134 do CTN, equivocadamente dispôs sobre responsabilidade solidária, e somente previu a responsabilidade dos sócios
nos casos de liquidação da sociedade
(inciso VII).

O professor Ricardo Alexandre preleciona sobre o tema:

Já a hipótese contida no inciso VII, ao prever a responsabilidade dos
sócios, no caso da liquidação da sociedade de pessoas
, acabou por gerar algumas controvérsias, conforme se passa a explicar.

São Frequentes as situações em que Poder Público não obtém sucesso ao tentar cobrar tributos devidos por uma pessoa jurídica empresária, em virtude de esta não possuir patrimônio ou renda suficientes para a total extinção do crédito. Em alguns casos, contudo, a Fazenda percebe que os sócios da sociedade devedora teriam condições de pessoalmente quitar o valor em aberto.

O grande problema enfrentado pela Fazenda nessas hipóteses é a famosa
regra de separação patrimonial
, segundo a qual cada pessoa é um centro individualizado de bens, direitos e obrigações, de forma que não há que se confundir débitos e créditos de uma pessoa jurídica com os das pessoas físicas que integram seu quadro societário. Em se tratando de cobrança de créditos tributários, a regra também é de observância obrigatória. Assim, somente nos casos expressamente previstos no CTN é possível a responsabilização do sócio por débitos da pessoa jurídica cujo quadro societário ele integra.

Todavia, ao contrário do que desejaria a Fazenda, a norma do inciso VII é bastante específica, somente se aplicando as hipóteses de “liquidação de sociedades de pessoas”, sendo inviável invoca-la na maioria dos casos concretos, por dois motivos cruciais.

Em primeiro lugar, a tentativa de cobrança ao sócio de débitos gerados por uma sociedade se apresenta com maior frequência nas situações em que
não há liquidação da pessoa jurídica devedora
.

O segundo motivo é que a regra também não encontra aplicação nos casos das
sociedades de capital
(em que a contribuição patrimonial é o elemento mais importante para o ingresso na sociedade – como acontece na maioria dos casos), uma vez que a literalidade do texto legal se volta exclusivamente para as
sociedades de pessoas
(em que os atributos pessoais do sócio são mais relevantes do que as contribuições patrimoniais que ele pode trazer para a sociedade – como ocorre quando um famoso professor procura outro famoso professor para unirem forças na criação de um curso).

Em suma, a regra continua sendo a de que os sócios não sejam responsáveis pelas obrigações da pessoa jurídica sujo quadro societário integram. Ressalte-se, contudo, que o sócio que também exercer a gerência da sociedade pode, em certas circunstâncias, tornar-se responsável por tributos que, em situações normais, teriam como sujeito passivo apenas a pessoa jurídica.

Tal possibilidade não é de mera decorrência da condição de sócio, mas
sim da exercício abusivo da função de administração da empresa.
Em termos mais práticos, é possível afirmar que a previsão é aplicável ao
sócio-gerente pela sua condição de gerente e não pela de sócio.
Além disso, tal responsabilidade é excepcional, pois depende de
atuação irregular do gerente
, conforme fica claro da leitura do dispositivo que a fundamenta (CTN, art. 135, III) e que será detalhado no tópico a seguir. (Direito Tributário, 2017, Ed. JusPODIVM, p. 408/409).

Importante consignar que dilação probatória é ato de transferência, adiamento do momento de produção da prova, ou seja, se refere a forma de aprofundamento em questões de fato, por meio de produção de prova testemunhal, pericial, ou mesmo documental. Descabe afastar, a priori, o conhecimento, processamento e julgamento da exceção de pré-executividade com base em afirmações desprovidas de fundamento legal, principalmente quando inexiste o processo administrativo para a inclusão do sócio da CDA, como é o caso dos autos. Exigir-se dilação probatória do que não existe não nos parece sensato e tampouco jurídico.

Assim,
o caso em análise merece decisão diversa em referência aos Temas 103 e 108 do c. STJ, porque flagrante a
distinção
do contexto fático dos casos.

A Exceção de pré-executividade possui dois requisitos:
1
) a matéria seja cognoscível de ofício;
2
) a decisão não seja precedida de dilação probatória.

A legitimidade para a causa é matéria que o juiz conhecerá de ofício em qualquer grau de jurisdição, antes do trânsito em julgado, conforme preconiza o art. 485, VI, §3º, do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Sobre o tema o
c. STJ
orienta:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS SUFICIENTES. SÚMULA 7/STJ. SÓCIOS. RESPONSABILIDADE VINCULADA AO EXERCÍCIO DE GERÊNCIA OU ATO DE GESTÃO. LEI 8.620/93. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 135 DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega prestação jurisdicional, o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.

2. É cabível, em sede de execução fiscal, exceção de pré-executividade nos casos em que o reconhecimento da nulidade do título puder ser verificado de plano, bem assim quanto às questões de ordem pública, como aquelas pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que não seja necessária dilação probatória.

3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, analisando o contexto fático-probatório, concluiu que as provas constantes dos autos são suficientes para se verificar a ilegitimidade da parte para figurar no pólo passivo da execução fiscal. Assim, não cabe a esta Corte Superior, em função da Súmula 7/STJ, avaliar se as provas pré-constituídas são suficientes ou não para afastar a referida legitimidade.

4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN, os sócios somente podem ser responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando exercerem gerência da sociedade ou qualquer outro ato de gestão vinculado ao fato gerador. Precedentes.

5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, no julgamento do REsp 717.717/SP, de relatoria do Ministro José Delgado, consagrou o entendimento de que, mesmo em se tratando de débitos com a Seguridade Social (Lei 8.620/93), "a responsabilidade pessoal dos sócios das sociedades por quotas de responsabilidade limitada" somente "existe quando presentes as condições estabelecidas no art. 135, III, do CTN" (REsp 833.977/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 30.6.2006).

6. Recurso especial desprovido.

(REsp 640.155/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2007, DJ 24/05/2007, p. 311) (destaquei)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Ausência de prequestionamento do artigos 3º da Lei nº 6.830/80.

Incidência, no particular, das Súmulas 282 e 356 do STF.

2. As matérias passíveis de ser alegadas em exceção de pré-executividade não são somente as de ordem pública, mas também os fatos modificativos ou extintivos do direito do exeqüente, desde que comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória.

3. Os sócios (diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica) somente são pessoalmente responsáveis, por substituição, pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias quando comprovada a dissolução irregular da sociedade, a prática de ato ou fato eivado de excesso de poderes ou a infração de lei, contrato social ou estatutos.

4. Recurso especial improvido.

(REsp 827.883/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2006, DJ 01/02/2007, p. 454) (destaquei)

O convencimento ora exposto não despreza que o título executivo representado pela CDA (débito) possui presunção de legitimidade, o que não implica admitir que a inclusão do sócio como corresponsável (ou outra denominação) imputa a ele a responsabilidade tributária. Na realidade, a presunção relativa do art. 204, parágrafo único, do CTN, se refere a dívida e não ao sujeito passivo da obrigação tributária.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

De inteira pertinência o teor da
Súmula 430 do c. STJ
:

O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

Em suma, não há razão para aguardarmos eventual embargos a execução se na própria exceção de pré-executividade, com economia processual, pode-se decidir com segurança a questão da legitimidade passiva do sócio como corresponsável pela obrigação tributária, em havendo demonstração de sua não responsabilidade.

É importante reafirmar que a inclusão do sócio na CDA deve ser precedida do devido processo legal administrativo sem o qual a formalização do crédito tributário é nula em relação aos sócios, por ofensa as garantias constitucionais do devido processo legal administrativo e aos postulados do contraditório e ampla defesa.

Art. 5º (...)

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

A Certidão de Dívida Ativa, e a inclusão do corresponsável, depende de regular processo administrativo que chancelará a validade do título executivo, na forma do art. 41, parágrafo único, da LEF.

Art. 41 - O processo administrativo correspondente à inscrição de Dívida Ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública será mantido na repartição competente, dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões, que forem requeridas pelas partes ou requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público.

Parágrafo Único - Mediante requisição do Juiz à repartição competente, com dia e hora previamente marcados, poderá o processo administrativo ser exibido na sede do Juízo, pelo funcionário para esse fim designado, lavrando o serventuário termo da ocorrência, com indicação, se for o caso, das peças a serem trasladadas.

Em decisão recente o
TJES
assentou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0024373-63.2019.8.08.0024 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADOS: REDE SUPERMERCADOS ALIANÇA LTDA., PAULA NASCIMENTO e WINSTON DINIZ MARRA RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO VOTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXCLUSÃO DOS NOMES DOS SÓCIOS DA CDA E DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. AFASTADA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA EM RAZÃO DA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE QUE OS SÓCIOS NÃO FORAM NOTIFICADOS NA SEARA ADMINISTRATIVA E DE QUE NÃO HOUVE APURAÇÃO DE SUAS RESPONSABILIDADES
. Recurso conhecido e desprovido.

1. Admite-se a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária a dilação probatória ( REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009).

2. Hipótese em que fora juntada aos autos, conforme requisição do julgador de origem (41, LEF), a cópia integral do processo administrativo que ensejou a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal, que evidenciou que os sócios não foram notificados para se defenderem na seara administrativa.

3. A inclusão dos nomes dos sócios na CDA também deveria ter sido precedida de apuração das suas responsabilidades, a fim de se verificar se agiram com excesso de poder, infração à lei, contrato ou estatuto. Observância do enunciado da Súmula nº 430 do STJ.

4. Afastada presunção de responsabilidade dos sócios cujos nomes foram inseridos na CDA, sem observância do devido processo legal administrativo e sem que suas respectivas responsabilidades tivessem sido apuradas.

5. Recurso conhecido e desprovido. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: AI 0024373-63.2019.8.08.0024- 09.03.2021) (destaquei)

Em conclusão, considera-se que a mingua do processo administrativo, que é obrigatório, não podem os sócios ser objetivamente responsabilizados pela obrigação tributária, sem que tenham dissolvido irregularmente a empresa, ou incorrido em atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

2.2. - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE proposta por VIAÇÃO XAVANTE LTDA.

Ressalto que a petiçõo apresentada pela parte Viação Xavante se trata de matéria de exceção de pré-executividade, sendo necessário se explicar que tal petição é admitida como instrumento excepcional de defesa no processo de execução fiscal em hipóteses restritas que não demandem dilação probatória e em matérias conhecíveis de ofício.

Com efeito, para que se viabilize o acolhimento das argumentações da parte executada, imprescindível que os fatos que servem de embasamento para as alegações despendidas sejam incontestavelmente comprováveis de plano.

Neste particular, verifica-se, desde já, que nos autos fora argumentado que a Viação Xavante não era titular da empresa quando da aplicação do fato gerador da CDA, todavia sequer fora apresentado o processo administrativo e não há registros de que a matéria já está comprovada no momento da apresentação da petição.

Neste sentido, é importante destacar que nos autos deve ser avaliada a configuração da solidariedade, em que se verificam os sujeitos da relação jurídica que originou a tributação, ou seja, se houve ou não participação direta ou obtiveram proveito da situação definida em lei como fato gerador do tributo.

Logo, no caso dos autos há necessidade de dilação probatória, sendo que tal pedido deve ser decidido em embargos.

Nesse contexto, resta evidente que a matéria debatida nos autos necessita dilação probatória para o seu devido esclarecimento, o que não é compatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

A propósito do tema, esse é o entendimento sumulado no Superior Tribunal de Justiça:

“STJ Súmula nº 393 - 23/09/2009 - DJe 07/10/2009. Exceção de Pré-Executividade - Admissibilidade - Execução Fiscal - Matérias de Ofício - Dilação Probatória. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Portanto, pairando dúvidas sobre a questão suscitada, impossível a sua solução por meio de exceção de pré-executividade em relação ao requerimento da excipiente Viação Xavante, mormente considerando que estamos diante de um processo executório motivado por uma certidão de dívida ativa, que goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

3.
Dispositivo.

À vista de tudo quanto foi exposto:

a)
ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE para excluir da CDA n. 2021378742 UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO e, em consequência, condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em
8% (oito por cento)
sobre o proveito econômico obtido com a extinção do crédito na CDA objeto da ação, consoante dispõe o artigo 85, §3º, II, do Código de Processo Civil.

b
) DEIXO DE ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE proposta por VIAÇÃO XAVANTE Ltda;

Intime-se a Fazenda Pública para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos nova CDA sem os valores declarados inexigíveis, oportunidade na qual, deverá prosseguir a execução.

P.R.I.

Juiz
OTÁVIO PEIXOTO
”
.

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração (ID's 183855231 e 183855233), cuja parte dispositiva foi assim grafada (ID. 183855239):

“3. Dispositivo.

À vista de tudo quanto foi exposto ACOLHO AS EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE para excluir da CDA n. 2021378742, UMBERTO PEREIRA DA CRUZ CARDOSO e VIACAO XAVANTE LTDA, e determino a Sr.ª Gestora Judicial que retifique o polo passivo dos autos.

O feito prosseguirá quanto aos demais executados.

Fixo os honorários sucumbenciais em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico, consoante dispõe o artigo 85, §3º, II, do Código de Processo Civil, e considerando que são 04 (quatro) executados, por consequência, condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, na proporção de 02% (dois por cento) sobre o valor da causa para cada excipiente.

Consigno que a fim de evitar tumulto processual, eventual cumprimento de sentença deve ser distribuído em autos apartados por dependência e este executivo

Quanto aos Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, REJEITO-OS, pois percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, visto que consubstanciam mero inconformismo com a solução da demanda, contrastando com o fundamento decisório patenteado, evidenciando latente pretensão de adequação do julgado aos seus respectivos interesses, o que não pode ser admitido. Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapola os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Intime-se a Fazenda Pública para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos nova CDA com as devidas alterações, oportunidade na qual, deverá prosseguir a execução, requerendo o que entender de direito.

Int.

Juiz OTÁVIO PEIXOTO
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz, em síntese, que, a seu ver, a mencionada decisão de mérito merece ser reformada, sob o argumento de que as partes apeladas não obtiveram existe em trazer aos autos elementos mínimos para comprovar suas alegações.

Sustenta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça entende que, em face da presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, é prescindível a juntada do processo administrativo, ônus que deve ser imposto ao devedor.

Assevera, também, a inadequação da via eleita, uma vez que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa (CDA), pois cabe a ele o ônus de demonstrar que não incorreu em nenhuma das hipóteses do art. 135 do CTN, o que exige dilação probatória.

Argumenta, ademais, que “(...)
se cabe ao executado o ônus de demonstrar que não incorreu emnenhuma das hipóteses de responsabilidade previstas no art. 135 do CTN, é necessário que haja dilação probatória no processo, o que é incompatível com a via estreita da Exceção de Pré-executividade
, pelo que se conclui pelo não cabimento da presente objeção”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

Diante o exposto, o
ESTADO DE MATO GROSSO
requer o
conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação
, a fim de reformar a sentença recorrida nos termos acima alinhavados.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 185366692, por via das quais a parte apelada, VIAÇÃO XAVANTE LTDA, requer o não provimento do recurso.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relato do necessário.
DECIDO.

Do exame dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Como cediço, para cada tipo de decisão há um recurso cabível e a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil. Confira-se:

“Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:

I - apelação;

II - agravo de instrumento;

III - agravo interno;

IV - embargos de declaração;

V - recurso ordinário;

VI - recurso especial;

VII - recurso extraordinário;

VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;

IX – embargos de divergência”.

Com efeito, somente pode ser impugnada, por recurso de apelação, a decisão que põe fim ao processo, ou seja, por sentença terminativa, consoante preceitua o artigo 1.009, do CPC.
In verbis
:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença”.

No caso
sub examen
, verifica-se que a decisão recorrida tem caráter interlocutório, uma vez que não extinguiu o feito, mas determinou o seu prosseguimento em relação aos demais executados. Logo, somente poderia ser atacada via agravo de instrumento, conforme rol taxativo do art. 1.015, do CPC.

Desse modo, tratando-se de hipótese a ser impugnada por agravo de instrumento, a interposição de recurso de apelação contra a decisão interlocutória que não colocou fim ao processo, configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, de modo que o presente recurso não deve ser conhecido.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE O PROCESSO POR INTEIRO — RECURSO CABÍVEL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — IMPOSSIBILIDADE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

Contra decisão que extingue, em parte, o processo cabe agravo de instrumento, a teor do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Logo, a interposição de apelação constitui erro grosseiro, a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade.

Recurso não provido.

(N.U 0036271-48.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)”. (Grifei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE NÃO PÕE FIM A DEMANDA – RECURSO INADMISSÍVEL - ART. 1.015 DO CPC – ERRO GROSSEIRO - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a decisão que, em processo de execução, declara a inexigibilidade de parte da dívida executada, sem por fim ao processo, possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por Agravo de Instrumento, constituindo erro grosseiro a interposição de Apelação, sendo inaplicável, por conseguinte, o princípio da fungibilidade recursal”. (AgInt no REsp 1517815/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 01/09/2016)

2.
A interposição de apelo contra decisão que não colocou fim ao processo configura erro grosseiro e não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal
.

3. Recurso não conhecido”.

(N.U 0007123-14.2007.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)”. (Destaquei).

Assim, a situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual explicita que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, e artigo 51, inciso XV, do RI/TJMT.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que os pleitos referentes à fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa e à sua redução não foram devidamente analisados.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

a) Exerça o juízo de retração que lhe é facultado, reformando a decisão agravada, uma vez que se trata de medida de direito;

b) Não havendo juízo de retratação, seja o presente agravo interno integralmente provido pelo Colegiado desta Corte, a fim de que seja reformada a v. decisão agravada, para fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos termos do § 8º, art. 85 do CPC

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 211072655, por via das quais a parte agravada pugna pelo não conhecimento do presente recurso, devido à ausência de dialeticidade recursal.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação, não conheceu do presente apelo, por inadequação da via eleita (ID. 204792172).

Preliminarmente, a parte agravada suscita afronta ao princípio da dialeticidade recursal, argumentando que as razões de insurgência do ente estadual se limitam a discutir apenas a condenação em honorários fixada na primeira instância.

Com efeito, ressalta-se que na
sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Na hipótese, do exame do agravo interposto, observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, restringindo-se a discutir a condenação em honorários fixada na primeira instância, sem argumentar sobre o desacerto da decisão monocrática.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Assim, verifica-se a falta de correlação entre o agravo e a decisão que visa a reformar, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)
”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)”.

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024